Tribunal: STF
Processo: HC 120376
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Demora no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 1. A demora no julgamento do recurso decorrente de sucessão de Ministro egresso do Superior Tribunal de Justiça não configura ilícito a justificar a concessão da ordem. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 120.593, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.